Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA POR MEIO DO SISBAJUD. TEIMOSINHA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens por meio do Sisbajud, de modo reiterado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”.
2. O art. 854 do CPC previu a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. 2.1. A ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do aludido instrumento exige o exame de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso em exame antes mesmo da efetivação da pesquisa pontual por meio do Sisbajud e do Infojud, a credora requereu nova pesquisa, com a utilização da chamada “teimosinha”. Nesse contexto não é possível vislumbrar a utilidade dessa medida, tampouco prejuízo decorrente da ausência da pretensa pesquisa.
4. Recurso conhecido e desprovido.